Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-60.2021.8.11.0046
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003257-60.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAZAM MADEIREIRA ZAMBAN LIMITADA - ME - CNPJ: 03.787.595/0001-65 (EMBARGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), PREFEITO DE COMODORO - ROGÉRIO VILELA VICTOR DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE DECRETO DE CADUCIDADE DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO - ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO DO SOLO VIGENTE À ÉPOCA - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração que evidenciem a patente intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado, pois apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a sua acolhida.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que sucinto e contrário à pretensão da parte recorrente.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo foram opostos por
MUNICÍPIO DE COMODORO

(id. 181465173) contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MAZAM MADEIREIRA ZAMBAN LIMITADA - ME
, desconstituindo o veredicto de 1º Grau proferido nos autos de Mandado de Segurança para, assim, reconhecida a regularidade do Loteamento “
Nova Vacaria
”, conforme originalmente aprovado em 1987, conceder a segurança almejada pelo Impetrante/Embargado, declarando nulo o Decreto Municipal n.º 58/2021, de 21/10/2021 (
vide
id. 179992653).

Sustenta o Embargante que este Sodalício foi omisso no julgamento do recurso de Apelação, eis que não existem provas de implementação de infraestrutura ou apresentação de cronograma no prazo de 02 (dois) anos após a aprovação do loteamento, nem de apresentação do valor de garantia para tais serviços, violando a Lei nº 6.766/1979.

Ademais, teria havido contradição no julgamento da Apelação, pois a loteadora não cumpriu os requisitos urbanísticos previstos na Lei Municipal n.º 18/87 e na Lei n.º 6.766/79, como a implantação de equipamentos urbanos, de modo que a fundamentação contraria a Súmula n.º 613 do STJ, que veda a teoria do fato consumado em direito ambiental e evidencia contradição ao se basear na Súmula n.º 473, dado que o empreendimento possui vícios persistentes e, apesar de notificações, a loteadora não buscou legalizá-lo, nem forneceu informações sobre as alienações realizadas (id. 181465173).

Embargos Declaratórios tempestivos (id. 181824685).

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos, ao argumento da inexistência de qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, não se prestando os Aclaratórios para a simples rediscussão da matéria já apreciada pela Câmara julgadora (id. 183120177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo
MUNICÍPIO DE COMODORO

contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MAZAM MADEIREIRA ZAMBAN LIMITADA - ME
, desconstituindo o veredicto de 1º Grau e, reconhecendo a regularidade do Loteamento “
Nova Vacaria
”, conforme originalmente aprovado em 1987, concedeu a segurança almejada nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo ora Embargado, declarando nulo o Decreto Municipal n.º 58/2021, de 21/10/2021.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - PLEITO DENEGADO - ANULAÇÃO DE DECRETO DE CADUCIDADE DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO - ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO DO SOLO VIGENTE À ÉPOCA - ATO JURÍDICO PERFEITO NÃO PREJUDICÁVEL POR LEI POSTERIOR (ART. 6º DA LINDB) - EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA QUE DEMANDA RESPEITO A DIREITOS ADQUIRIDOS (SÚMULA 473 DO STF) - INOBSERVÂNCIA - CONVALIDAÇÃO DA APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO NO TEMPO - TEORIA DO FATO CONSUMADO - ILEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE EVIDENCIADA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.

1. Se a edição do Decreto Municipal n.º 006/87, aprovando loteamento atesta que o empreendimento imobiliário se encontrava em conformidade com as diretrizes da Lei de parcelamento urbano então vigente e a Lei n.º 6.766/1979 não trazia previsão sobre caducidade por eventual inexecução de obras - o que só foi adicionado ao texto legal em 2012, pela Lei n.º 12.608 -, não há que se falar em aplicação retroativa desta última (exegese do art. 6º da LINDB).

2. Conforme prevê a Súmula n.º 473 do STF, a Administração Pública tem o dever de assegurar o contraditório e a ampla defesa antes de tomar decisões que afetem direitos de terceiros.

4. Inexistindo objeções por parte dos órgãos públicos, a geração de investimentos, empregos e prestação de serviços ao longo de anos retrata situação consolidada e estabilizada, sendo inviável sua alteração, diante da teoria do fato consumado.

5. O Decreto Municipal que declara a caducidade de loteamento, baseando-se em legislação posterior, viola os princípios de legalidade, irretroatividade e do devido processo legal, além de comprometer a segurança jurídica, despontando daí o direito líquido e certo a ser resguardado.

6. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, para a concessão da segurança almejada.”
(
Cf
. id. 179992653).

No caso versando, o Embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o Acórdão deste Tribunal não teria enfrentado de modo suficiente todos os argumentos atinentes à matéria arguida, em especial de que teria apresentado provas de implementação de infraestrutura ou apresentação de cronograma no prazo de 02 (dois) anos após a aprovação do loteamento, nem de apresentação do valor de garantia que violaria a Lei nº 6.766/1979.

Além disso, a loteadora não teria cumprido os requisitos urbanísticos previstos na Lei Municipal n.º 18/87 e na Lei n.º 6.766/79, não havendo que se falar em teoria do fato consumado em direito ambiental, por contrariar a Súmula n.º 613 do STJ, havendo ainda contradição, ao se basear na Súmula n.º 473, dado que o empreendimento possui vícios persistentes.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da Parte.

E, ao que se vê do seu parágrafo único:

“Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer omissão ou contradição na decisão colegiada deste Tribunal lançada no id. 179992653.

Embora o Embargante suscite em sede de Aclaratórios que, na hipótese dos autos, não teriam sido apresentadas provas de implementação de infraestrutura ou apresentação de cronograma no prazo de 02 (dois) anos após a aprovação do loteamento, nem de apresentação do valor de garantia que violaria a Lei nº 6.766/1979, cumpre esclarecer que o Acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e exaustiva todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo analisado detalhadamente a documentação acostada aos autos.

Transcrevo o tópico pertinente:

“(...)

Consoante análise dos documentos constantes dos autos, depreende-se que, estando em consonância com as determinações da Lei n.º 018, de 30/09/1987, relativas ao parcelamento do solo urbano e alinhado às disposições previstas no art. 9º da mesma Lei, o loteamento ‘
Parque Residencial Nova Vacaria
’ foi aprovado pelo Decreto n.º 006, de 25 de novembro de 1987.

(...)

Primeiro, quando da aprovação do Loteamento ‘
Nova Vacaria
’, em 25 de novembro de 1987, o referido dispositivo legal não previa a figura da caducidade.

Essa possibilidade, de declaração da caducidade do loteamento por inexecução de obras de infraestrutura só foi inserida na Lei n.º 6.766/1979 por intermédio da Lei n.º 12.608/2012, ou seja, aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos depois da aprovação do empreendimento em questão.

Assim, sua aplicação retroativa ao caso retrata flagrante afronta ao princípio da irretroatividade das Leis, o qual garante que um ato jurídico perfeito e o direito adquirido não podem ser prejudicados por Lei posterior, conforme previsão consagrada no art. 6º da Lei n.º 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB):

(...)

Ademais, ainda que se considerasse incindível ao caso o §1º, do art. 12, da Lei nº 6.766/1979, ao notificar a
MAZAM MADEIREIRA ZAMBAN
em 10/09/2021, o
MUNICÍPIO DE COMODORO
concedeu-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de projetos estruturais de engenharia e respectivos cronogramas de execução, porém, de forma precipitada e sem permitir que a Empresa Loteadora cumprisse a exigência no prazo concedido, o Município Apelado editou, já em 21/10/2021, o Decreto n.º 58, declarando a caducidade do loteamento.”
(
Cf
. id. 179992653).

Importante ressaltar que, no caso, a argumentação do Embargante, ao invés de apontar omissões, busca o reexame e rediscussão de matéria já decidida, o que é inadmissível em sede de Aclaratórios.

No que tange à suposta contradição no Acórdão, ao fundamento de que a loteadora não teria cumprido os requisitos urbanísticos previstos na Lei Municipal n.º 18/87 e na Lei n.º 6.766/79, bem como que em direito ambiental não há que se falar em teoria do fato consumado, por contrariar a Súmula n.º 613 do STJ ou se basear na Súmula n.º 473 do STJ, dado que o empreendimento possuiria vícios persistentes, destaco novamente que, nesse ponto, o Acórdão embargado analisou de forma pormenorizada e clara as questões atinentes aos requisitos urbanísticos e às súmulas do STJ.

É o que se denota de seu inteiro teor. Confira-se o trecho:

“(...)

Esse ato prematuro demonstra um claro desrespeito ao princípio do devido processo legal, uma vez que a Administração Pública tem o dever de garantir o contraditório e a ampla defesa, antes de tomar decisões que possam afetar direitos de terceiros.

Não bastando, e não menos importante, é preciso ter em mente que a possiblidade de invalidação de atos administrativos (autotutela administrativa) se encontra há muito consolidada pela Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal:

(...)

Logo, sob essa ótica, a caducidade declarada pelo
MUNICÍPIO DE COMODORO
, além de precipitada, em certa medida se revela descabida, considerando a emissão do Decreto n.º 58/2021 sem a observância de princípios basilares do nosso ordenamento jurídico.

Há de se ressaltar, ainda, a relevância do tempo de existência do empreendimento.

O Loteamento ‘
Nova Vacaria
’ existe há mais de 30 (trinta) anos, cuja aprovação se deu em conformidade com a legislação municipal então vigente (Lei n.º 018/87), como evidenciado pelo Termo de Vistoria da Prefeitura Municipal e outros documentos juntados aos autos e, durante todo esse período, não houve qualquer contestação sobre sua regularidade, até a edição do recente Decreto.

Tratando-se de loteamento aprovado sob o manto de legislação específica e observados todos os requisitos exigidos na época, não se mostra razoável que, décadas depois, a Apelante seja penalizada por exigências inseridas em legislação posterior e em clara afronta a direitos adquiridos, vendo revogada a aprovação anterior sem que lhe tenha sido propiciado ao menos a composição de um plano em comum acordo com o Município para cumprir, na parte que eventualmente possa lhe competir, a execução de obras de readequação da infraestrutura exigíveis para os tempos atuais, com base na realidade local, a fim de se garantir as condições de vida urbana adequadas à população.

(...)

Aplicável ao caso em tela, portanto, a teoria do fato consumado, que pressupõe que a situação de fato se encontra consolidada e com estabilidade tal que se torna desaconselhável e inviável a sua alteração, tal como ocorre na hipótese vertida nestes autos.

O Loteamento ‘
Nova Vacaria
’ se originou da Recomendação de Aprovação da Câmara Municipal de Comodoro datada de 22/06/1987, tendo sido oficialmente aprovado em 25/11/1987 pelo Decreto n.º 006/87, no qual se encontra atestado, inclusive, a conformidade do loteamento com as diretrizes da Lei n.º 018/87, que regulamentava o parcelamento do solo urbano na respectiva localidade.

Sem nenhuma objeção por parte dos órgãos públicos, investimentos foram realizados durante esses longos anos, gerando empregos e prestação de serviços, situação essa que demonstra não se justificar a caducidade declarada pelo Decreto n.º 58/2021, despontando daí o direito líquido e certo da Apelante a ser resguardado.

Nesse cenário, manter a sentença inalterada significa aniquilar o princípio da segurança jurídica, que assegura ao cidadão a garantia de uma estabilidade jurídica e social, impedindo-o de sofrer prejuízo inesperado.” (id. 179992653 - pp. 6/8).

Vê-se, então, que no caso concreto a aplicação da Súmula n.º 613 do STJ foi devidamente justificada no Acórdão e os argumentos apresentados pelo Embargante, neste ponto, representam mera insatisfação com o julgado, não retratando qualquer contradição interna que dê azo à via Aclaratória.

Quanto à alegada contradição pela aplicação da Súmula n.º 473 do STJ, reforço que o Acórdão foi claro ao aplicar tal entendimento, considerando os vícios apontados e as circunstâncias do caso.

Registre-se, por derradeiro, que o julgador não se obriga a analisar ponto a ponto todos os argumentos suscitados, em especial quando já tenha encontrado fundamento suficiente para respaldar a sua decisão, como evidenciado no presente caso.

Assim sendo, conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que sucinto e contrário à pretensão do Recorrente, não estando obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela Parte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.
” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP, Relator: Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g. n.)

“
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
.
(...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. VII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Relator: Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g. n.)

Ao conceder provimento à Apelação, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza o provimento dos Aclaratórios para acolher a prerendida modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja favorável.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator Dr.
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g. n.)

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023